Tribunal: TJES
Processo: 5006309-06.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006309-06.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSIKA SHAIENNE SEGANTINI SANTOS
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006309-06.2023.8.08.0047

Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: JESSIKA SHAIENNE SEGANTINI SANTOS

RECORRIDO
: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIA MIGROU PARA PLANO "ENFERMARIA" APÓS SUPOSTO CANCELAMENTO DO PLANO "APARTAMENTO" POR INADIMPLÊNCIA. MIGRAÇÃO INDUZIDA A ERRO. COBRANÇA SIMULTÂNEA DOS DOIS PLANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REGULARMENTE. PAGAMENTO DEVIDO DE FORMA PROPORCIONAL AO USO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA SEM INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Alega a requerente, em síntese, que foi surpreendida com diversas cobranças em razão da migração do plano de saúde das rés; que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção. Por tais motivos, ingressou com a presente demanda pleiteando a revisão de faturas entre abril e setembro de 2023, repetição de indébito, bem como indenização por danos extrapatrimoniais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando indevido os valores cobrados entre abril e setembro de 2023, determinado a emissão de novas faturas de pagamento em relação aos indigitados meses, bem como condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.344,90 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos) por danos materiais. Inconformado, a Autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que seja declarado que as dívidas são indevidas, afastando qualquer obrigação por parte da autora de arcar por elas e, por fim, condenar as recorridas ao pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecida a cobrança indevida, é possível afastar integralmente a obrigação da autora ao pagamento das mensalidades durante o período questionado; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da alegada negativação do nome da autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente que, embora reconhecida indevida a cobrança contratual, o juízo de origem não afastou a obrigação de pagamento das mensalidades, limitando-se a determinar a quitação conforme o padrão de consumo da recorrente. Aduz que tal solução não se mostra justa, uma vez reconhecida a invalidade da dívida. Sem razão.

5. Com efeito, embora a recorrente tenha logrado demonstrar que foi induzida a erro na contratação do plano de saúde na modalidade “enfermaria”, fato é que permaneceu coberta pelos serviços de saúde prestados pela operadora durante todo o período questionado. Assim, o fornecimento de serviços sem a respectiva contraprestação configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil). Desse modo, o recálculo das mensalidades cobradas de acordo com o padrão de consumo da beneficiária mostra-se medida mais justa e evita desequilíbrio contratual.

6. No que tange ao pleito de indenização por danos morais, a irresignação não avança. A parte autora não trouxe aos autos o extrato balcão ou qualquer outro elemento hábil a comprovar a existência de negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. A mera cobrança indevida, não enseja, por si só, o dever de indenizar. Esse é o entendimento pácifico do tribunal superior:
“[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes . Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

7. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)